Tribunal: TJDFT
Processo: 0735552-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DESACOMPANHADO DE PROVIDÊNCIAS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fundada em duplicata mercantil.
2. A embargante sustenta omissão quanto à alegação de que o pedido de desarquivamento formulado configuraria ato de impulso processual apto a afastar a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da aptidão do pedido de desarquivamento para interromper ou afastar a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da embargante, ao consignar que o pedido de desarquivamento, desacompanhado de indicação de bens ou de diligências efetivas, não configura ato útil ao prosseguimento da execução. 6. A prescrição intercorrente, em execução fundada em duplicata mercantil, observa o prazo de três anos, nos termos do art. 18 da Lei no 5.474/1968 e da Súmula 150 do STF, iniciando-se após o período de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC. 7. Manifestações meramente formais, sem conteúdo prático voltado à satisfação do crédito, não têm o condão de interromper a prescrição intercorrente. 8. É possível ao exequente, ao requerer o desarquivamento, indicar bens ou formular diligências específicas, não sendo justificável a prática de atos genéricos e ineficazes. 9. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. O pedido de desarquivamento do processo, desacompanhado de providências concretas voltadas à satisfação do crédito, não interrompe nem afasta a prescrição intercorrente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 921, § 1o; Lei no 5.474/1968, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150.